Tribunal: TJMT
Processo: 1003755-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1003755-03.2021.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Requerente : EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1010327-77.2018.8.11.0000
Na sessão extraordinária administrativa realizada no dia 26 de novembro de 2020, o eg. Tribunal Pleno elegeu os eminentes desembargadores que integrarão a composição do Órgão Especial durante o biênio 2021/2022, de modo que, no dia 31.12.2020, encerrou-se o meu mandato na composição do aludido colegiado por força do disposto no parágrafo único do art. 14-G do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Determino, portanto, a devolução dos autos à Secretaria, para redistribuição da ação a um dos membros eleitos do Órgão Especial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator